Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000701-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSE KEILA SILVEIRA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – CRÉDITO RURAL – PRODUTORA RURAL PESSOA FÍSICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ART. 6º, VIII, DO CDC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – LAUDOS TÉCNICOS E DECRETO ESTADUAL DE EMERGÊNCIA – SÚMULA 298 DO STJ – DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA, A SER APURADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, INCLUSIVE SCR – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO – RISCO DE DANO INVERSO À ATIVIDADE PRODUTIVA – ASTREINTES – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS, FICHAS GRÁFICAS E EXTRATOS – DOCUMENTOS SOB POSSE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MEDIDA NECESSÁRIA À INSTRUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000701-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: ROSE KEILA SILVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais cumulada com Pedido de Revisão Contratual nº 1003100-20.2025.8.11.0023, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, proposta por Rose Keila Silveira, nos seguintes termos
“Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para: a) DETERMINAR que o requerido, por ora, se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SCPC, Cartórios de Protestos, Sistema de Informações de Créditos - SCR do Banco Central do Brasil e similares) em razão dos contratos objeto desta ação, ou proceda à baixa, caso já tenha efetuado a inclusão; b) FIXAR multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da determinação acima; c) INDEFERIR o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos, por demandar cognição exauriente; d) DETERMINAR que o requerido apresente, no prazo da contestação, cópia de todos os contratos firmados com o autor, bem como as respectivas fichas gráficas e extratos dos últimos 10 anos.”.

A instituição financeira agravante sustenta, em suma, que a decisão representa violação à sistemática legal aplicável aos contratos de crédito rural, invoca a inaplicabilidade do CDC à espécie, aponta ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada, Requer a concessão liminar e o provimento do Recurso com o afastamento da tutela deferida em primeiro grau.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal diz respeito à decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, determinando: a abstenção de inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes; a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor; a apresentação de contratos, fichas gráficas e extratos bancários pela instituição financeira e a imposição de astreintes pelo descumprimento da ordem judicial.

Impugna o Agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando essencialmente: a inaplicabilidade do CDC às relações de crédito rural; a ilegitimidade da inversão do ônus probatório; a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória; o caráter excessivo da multa fixada; e o descabimento da determinação ampla de exibição documental.

Pois bem. Sustenta o Agravante que, por se tratar de contrato de crédito rural, a relação jurídica estabelecida entre as partes não estaria submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de típico contrato de fomento agrícola, com destinação empresarial.

Todavia, embora os contratos de crédito rural usualmente se enquadrem na categoria de relações empresariais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de aplicação mitigada do CDC quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte tomadora, nos moldes da Teoria Finalista Mitigada.

Conforme destacou o juízo
a quo
, a Agravada é produtora rural pessoa física, residente em zona rural do interior do Estado de Mato Grosso, tendo apresentado elementos suficientes para caracterizar sua hipossuficiência, inclusive por meio de extratos bancários e laudo técnico que atestam a severidade das dificuldades enfrentadas no setor agropecuário.

Assim, correta a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório, a fim de conferir paridade à relação processual, sobretudo diante da maior capacidade técnica e documental do banco Agravante.

Nesse sentido:

“EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC APLICÁVEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SUFICIENTE. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR DECRETOS. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO (SÚMULA 298/STJ). CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA RECONHECER O DIREITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e banco requerido contra sentença que, em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais cumulada com revisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos ao: (i) negar a prorrogação dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40033120 e nº 40049701; (ii) declarar a nulidade das cláusulas de comissão de permanência e de sobretaxa; (iii) reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal na Cédula nº 40033120; (iv) determinar recálculo do saldo devedor; (v) afastar a mora na Cédula nº 40033120. O autor busca a concessão da prorrogação compulsória. O banco requer reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo crédito rural; (ii) verificar a necessidade de litisconsórcio passivo com BACEN e Ministério da Agricultura; (iii) estabelecer se o CDC se aplica à relação entre pequeno produtor e instituição financeira; (iv) determinar se foram preenchidos os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural; (v) analisar a validade das cláusulas contratuais de comissão de permanência, sobretaxa e capitalização de juros, bem como as consequências oriundas da declaração de sua abusividade/ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente porque a lide envolve apenas particulares, inexistindo interesse jurídico direto do BACEN ou do Ministério da Agricultura que justifique a competência federal.

O litisconsórcio passivo necessário não se aplica, pois a legislação não exige participação de órgãos federais e a eficácia da sentença não depende de sua presença.

O CDC se aplica ao pequeno produtor rural que se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

O direito à prorrogação compulsória da dívida rural exige comprovação de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou fatores adversos, conforme Manual de Crédito Rural.

O laudo técnico unilateral elaborado por profissional habilitado, somado aos decretos estaduais e municipais de emergência e às evidências de dificuldades de mercado, constitui prova suficiente para demonstrar a incapacidade de pagamento e preencher os requisitos legais para a prorrogação.

A comissão de permanência prevista na Cédula nº 40033120 é nula porque o Decreto-Lei nº 167/1967 disciplina exaustivamente os encargos moratórios, sem autorizar tal encargo.

A cláusula de sobretaxa na Cédula nº 40049701 é abusiva por implicar penalidade adicional não prevista em lei especial, constituindo dupla punição pelo inadimplemento.

A capitalização mensal de juros na Cédula nº 40033120 é ilegal por ausência de pacto expresso, enquanto é válida na Cédula nº 40049701, onde há previsão clara.

A cobrança indevida de juros capitalizados descaracteriza a mora quanto à Cédula nº 40033120, pois afeta a liquidez e certeza do débito desde o período de normalidade contratual.

O recálculo do saldo devedor e a restituição simples dos valores pagos a maior são consequências necessárias da nulidade e ilegalidade dos encargos reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação compulsória da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor quando comprovada frustração da atividade produtiva por eventos climáticos ou fatores adversos, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

O laudo técnico unilateral, elaborado por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente, é meio idôneo para demonstrar incapacidade de pagamento do pequeno produtor rural.

A comissão de permanência e a sobretaxa são incompatíveis com o regime jurídico especial do crédito rural previsto no Decreto-Lei nº 167/1967, sendo nulas as cláusulas que as preveem.

A capitalização de juros em cédulas rurais somente é válida quando expressamente pactuada.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º, parágrafo único; CPC, art. 114; CDC, art. 6º, III, e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1032895-43.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1024304-92.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000. (N.U 1001974-11.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)”.

Com relação à tutela antecipada, esta encontra fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, que exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A Agravada apresentou documentação idônea, inclusive laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, indicando frustração de safra, seca severa, morte de animais e impactos econômicos substanciais. Tal conjuntura foi reconhecida pelo Decreto Estadual n. 989/2024, que declarou situação de emergência no Estado de Mato Grosso.

Embora a Súmula 298 do STJ não atribua direito automático à prorrogação da dívida, ela reconhece ser tal faculdade direito subjetivo do devedor, desde que comprovados os requisitos legais.

Assim, a medida deferida pelo juízo, consistente na abstenção de inscrição da agravada em cadastros negativos, possui caráter nitidamente acautelatório, não satisfativo, como quer fazer crer o Agravante.

Ademais, a permanência da inscrição em sistemas como o SCR do Banco Central pode inviabilizar o acesso ao crédito rural, impactando diretamente na continuidade da atividade econômica da agravada, caracterizando o perigo de dano reverso, irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, como posto quando da análise liminar, fora mantida exigibilidade dos contratos rurais
“A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, e em sede de cognição sumária, é lícito ao Magistrado adotar medidas acautelatórias que resguardem a efetividade da tutela jurisdicional buscada, notadamente diante da possibilidade de agravamento da situação jurídica da parte hipossuficiente. Observe-se que, conforme decisão agravada, fora INDEFERIDO o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos rurais, mantendo-se hígida a pactuação entre as partes.”

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, reveste-se de razoabilidade, diante do porte do agravante e da finalidade coercitiva da medida. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade patente que justifique sua exclusão ou modificação neste momento processual.

Outrossim, a determinação para que o Banco apresente, no prazo da contestação, os contratos celebrados com a autora, fichas gráficas e extratos dos últimos 10 anos, não é desarrazoada.

O acesso à documentação completa é imprescindível à instrução do feito, sobretudo em litígios envolvendo revisão de cláusulas bancárias, prorrogação de dívidas e apuração da legalidade dos encargos.

Ante o exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto:

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026